Tribunal: TJDFT
Processo: 0014466-78.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014466-78.2015.8.07.0009 RECORRENTE: ESPÓLIO DE LUIGI ARENA RECORRIDOS: VALE DO SÃO BARTOLOMEU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTITUIÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA LEGÍTIMA. IMÓVEL SERVIENTE PERTENCENTE A PARTICULARES. INDENIZAÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL SERVIENTE. CRITÉRIOS. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA ÁREA. ADEQUAÇÃO. SERVIDÃO. RESTRIÇÃO DE USO. DOMÍNIO PRESERVADO. LAUDO PERICIAL. INFIRMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL RURAL. ÁREA DE TRANSIÇÃO. VOCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO EM ÁREA URBANA. TRANSIÇÃO AUSENTE. USO PRESENTE. DESTINAÇÃO EXCLUSIVAMENTE RURAL. INDENIZAÇÃO SEGUNDO A REALIDADE ATUAL. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. REGRA PRÓPRIA E ESPECÍFICA. OBSERVÂNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA. EXAME E COTEJO. APREENSÃO EQUIVOCADA. ALEGAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. PRELIMINARES REJEITADAS. 1. Amalgamando a arguição de nulidade da sentença matéria atinada exclusivamente com o próprio mérito, pois volvida ao reconhecimento da ocorrência de má interpretação da prova e da ocorrência de preclusão, encerra matéria reservada exclusivamente ao mérito, pois, como cediço, coligidas as provas postuladas e afirmada a preclusão da matéria relativa a determinada questão, a interpretação das provas e o exame dos efeitos legais daquele fato processual consubstanciam trabalho a ser empreendido pelo juiz de conformidade com o princípio da persuasão racional ou convencimento motivado, derivando que eventual interpretação dissonante do retratado nas provas e na lei processual civil poderá ensejar a reforma do julgado, e não sua invalidação sob o prisma de que estaria contaminado por vício de nulidade ou porque implicaria eventual cerceamento de defesa. 2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 3. Conquanto a servidão administrativa destinada à passagem de rede de transmissão elétrica não implique na transmissão do domínio do imóvel que é por ela alcançado, enseja a constituição de ônus real de uso sobre a propriedade particular em favor da poder público e no interesse público, pois deriva sempre de motivo de necessidade ou utilidade pública, e, em emergindo da sua instituição limitação ao pleno exercício dos atributos inerentes à propriedade, redundando na restrição de uso, gozo e fruição do imóvel serviente por parte do seu proprietário, qualifica-se como fato gerador de compensação pecuniária devida ao detentor do domínio da área que alcança. 4. Caracterizada a servidão administrativa como fato gerador de compensação devida ao proprietário ou legítimo possuidor do imóvel serviente, o que, aliás, emerge do enquadramento que legalmente lhe é assegurado, a indenização devida ao proprietário do imóvel que alcança deve ser mensurada de conformidade com a área que afetara, com o seu valor de mercado e com as limitações que ensejara no seu uso e fruição por parte do proprietário, não podendo, contudo, corresponder te ao valor de mercado do imóvel ante o fato de que seu domínio e uso restrito continuam sendo detidos pelo proprietário. 5. Conquanto o imóvel no qual inserida a área serviente esteja situado em Zona Urbana de Expansão e Qualificação, se ainda não fizera a transição do uso rural para uso urbano, conquanto autorizado pelo PDOT, o fato de se tratar de área de transição entre o uso rural e o uso urbano não a transmuda em área urbana, somente sinalizando que é propensa ao uso urbano, o que não obsta que continue sendo destinada ao uso rural, à medida em que o zoneamento, em verdade, permite que o proprietário, observadas todas as exigências legais, a transmude em urbana, satisfazendo o mínimo exigido para tanto, notadamente quanto ao parcelamento regular do solo, com todos os custos que encerra. 6. Não se tratando de área já parcelada e destinada ao uso urbano, estando, conforme testificado pelo laudo pericial, destinada exclusivamente ao uso rural, inviável que o proprietário frua de indenização decorrente da instituição de servidão administrativa como se a transição já houvesse se operado e houvesse, observado o exigido, inclusive pelo Estatuto das Cidades, transmudado a área segundo sua vocação em área urbana, devendo a indenização decorrente da restrição de uso, portanto, ser mensurada segundo o uso e valor de mercado atuais do imóvel, não com base no que poderá gerar no futuro. 7. Tratando-se de espécie regulada de forma específica por encerrar instituição de servidão administrativa, afasta a aplicação da lei genérica, no caso, o Código de Processo Civil, devendo os honorários advocatícios, assumindo a definição da indenização caráter contencioso, observar o disposto na lei especial, o artigo 27, §1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, que deverão ser impostos ao desapropriante quando a indenização oferecida é inferior à efetivamente devida. 8. Segundo a regulação especial, ofertada indenização inferior à devida, à desapropriante devem ser impostos honorários advocatícios de sucumbência, que, observadas a natureza da ação, os trabalhos desenvolvidos, o grau de dificuldade que demandaram e a atuação dos patronos, devem (i) ter como base de incidência a diferença entre o preço oferecido pelo expropriante e o valor fixado em sentença, (ii) observar os percentuais mínimo e máximo (0,5% a 5%), afastada a limitação pecuniária estabelecida, ensejando que a verba seja mantida se firmada segundo esses critérios, notadamente, quando observados os incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 7o do Código de Processo Civil, asseverando ter ocorrido cerceamento do seu direito de defesa. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega as seguintes violações: a) artigos 5o, inciso LIV, e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como sustenta negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 2o, 23, 24, 25, § 3o, 30, inciso VIII, e 182, porquanto entende que teria havido ofensa à separação dos poderes, bem como à competência constitucional delegada aos Poderes Executivo e Legislativo, na qualificação do quórum de aprovação de lei complementar para instituir o zoneamento urbano. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 7o do CPC, pois restou assentado no acórdão vergastado que “A preliminar de cerceamento de defesa não merece guarida, porquanto revela simples inconformação dos réus apelantes com o desenlace que lhes fora desfavorável. Por óbvio que a definição da natureza do imóvel mediante ponderação de sua atual destinação, ponderado o legalmente estabelecido, não encerra invasão de competência nem muito menos nulidade. Se equívoco houvera, encerra erro de julgamento, nada mais do que isso, demandando sua correção a reforma da sentença, jamais sua invalidação sob a ótica defendida. Ora, em considerando-se que a qualificação do imóvel como urbano ou rural, assim como o conseguinte aumento do valor da indenização devida pela servidão administrativa, encerram o objeto da celeuma estabelecida entre as partes, as matérias foram elucidadas pela sentença, não só pela alegação da existência de preclusão, mas por toda a fundamentação apresentada, dizendo respeito, destarte, as questões, efetivamente, ao cerne da demanda e dos apelos que interpuseram. Eventual interpretação dissonante do retratado nas provas ou de regramento legal poderá ensejar a reforma do julgado, e não sua invalidação sob o prisma de que estaria contaminado por vício de nulidade ou porque implicaria cerceamento de defesa” (ID 31144650). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário também não merece ser admitido em relação à indigitada infringência aos artigos 2o, 23, 24, 25, § 3o, 30, inciso VIII, e 182, todos da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, pois o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Ademais, “o juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. incidência das súmulas 282 e 356, ambas desta Corte Suprema” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027